Tribunal: TJDFT
Processo: 0742737-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos alimentandos contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada contra o pai, julgou improcedente o pedido revisional. Na hipótese, foi mantida a obrigação alimentar no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Quanto aos filhos maiores, a capacidade civil plena alcançada não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes. Nos termos do enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
5. O conjunto probatório revela que o genitor atualmente não exerce serviço como motorista de aplicativos e, segundo extrato do e-Financeira, recebe proventos compatíveis com o ofício de vigilante, o que indica a inexistência de incremento nos rendimentos brutos do genitor a caracterizar modificação substancial da capacidade financeira do alimentante hábil a majorar o percentual a título de alimentos de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.